Tribunal: TJES
Processo: 5000607-30.2024.8.08.0052
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000607-30.2024.8.08.0052
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: MARIA DA PENHA FRIGI PINHEIRO
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE E INDENIZAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). CONTRATAÇÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. REFORMA DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto pela instituição financeira ré contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, determinar a restituição em dobro dos valores descontados e condenar ao pagamento de danos morais, sob o fundamento de vício de consentimento na contratação.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a validade do negócio jurídico (cartão de crédito com reserva de margem consignável - RMC), analisando se houve vício de consentimento (erro substancial quanto à modalidade contratada) ou falha no dever de informação, frente à documentação apresentada pelo banco.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. A regularidade da contratação bancária deve ser aferida mediante a comprovação da manifestação de vontade livre e consciente e do cumprimento do dever de informação.

4. No caso concreto, o réu acostou contrato assinado fisicamente pela autora, com dados pessoais coincidentes e indicação expressa da modalidade de cartão de crédito consignado, além de comprovantes de saques complementares, demonstrando a efetiva utilização do crédito e a ausência de vício de consentimento.

5. O longo interregno entre o início dos descontos (2017) e o ajuizamento da ação (2024), sem impugnação prévia, enfraquece a verossimilhança das alegações autorais e configura comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), incompatível com a boa-fé objetiva.

IV - DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso inominado conhecido e provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento:
"1. Comprovada a contratação expressa de cartão de crédito consignado e a efetiva utilização dos valores (saques), não há que se falar em nulidade por vício de consentimento. 2. A inércia da parte autora por longo período diante dos descontos mensais corrobora a validade da contratação e afasta a presunção de erro ou falha na prestação do serviço."

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora, sendo acompanhado por Dr Leonardo.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5000607-30.2024.8.08.0052

RECORRENTE: BANCO BMG S.A.

RECORRIDO: MARIA DA PENHA FRIGI PINHEIRO

JUIZ SENTENCIANTE: FERNANDO ANTONIO LIRA RANGEL

RELATORA:
WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE E INDENIZAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). CONTRATAÇÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. REFORMA DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto pela instituição financeira ré contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, determinar a restituição em dobro dos valores descontados e condenar ao pagamento de danos morais, sob o fundamento de vício de consentimento na contratação.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a validade do negócio jurídico (cartão de crédito com reserva de margem consignável - RMC), analisando se houve vício de consentimento (erro substancial quanto à modalidade contratada) ou falha no dever de informação, frente à documentação apresentada pelo banco.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. A regularidade da contratação bancária deve ser aferida mediante a comprovação da manifestação de vontade livre e consciente e do cumprimento do dever de informação.

4. No caso concreto, o réu acostou contrato assinado fisicamente pela autora, com dados pessoais coincidentes e indicação expressa da modalidade de cartão de crédito consignado, além de comprovantes de saques complementares, demonstrando a efetiva utilização do crédito e a ausência de vício de consentimento.

5. O longo interregno entre o início dos descontos (2017) e o ajuizamento da ação (2024), sem impugnação prévia, enfraquece a verossimilhança das alegações autorais e configura comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), incompatível com a boa-fé objetiva.

IV - DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso inominado conhecido e provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento:
"1. Comprovada a contratação expressa de cartão de crédito consignado e a efetiva utilização dos valores (saques), não há que se falar em nulidade por vício de consentimento. 2. A inércia da parte autora por longo período diante dos descontos mensais corrobora a validade da contratação e afasta a presunção de erro ou falha na prestação do serviço."

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
Maria da Penha Frigi Pinheiro
em face de
Banco BMG S.A
., na qual a parte autora pretende a declaração de nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, assim como reparação por danos morais. Para tanto, alega que acreditou ter realizado contrato de empréstimo consignado simples junto ao banco, sendo surpreendida, posteriormente, com a contratação na modalidade de cartão de crédito consignado.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença que resolveu a lide nos seguintes termos (ID 15093158):

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

DECLARAR A NULIDADE do contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) objeto da lide (identificado pela proposta ADE no 49437549 e vinculado ao RMC no 13089462), celebrado entre MARIA DA PENHA FRIGI PINHEIRO e o BANCO BMG SA.

DETERMINAR o cancelamento definitivo da Reserva de Margem Consignável (RMC) no 13089462 incidente sobre o benefício previdenciário n° 67.413.594-4 da autora, oficiando-se o INSS para as devidas providências, se necessário.

CONDENAR o réu, BANCO BMG SA, a restituir em dobro à autora os valores indevidamente descontados de seu benefício previdenciário (NB 167.413.594- 4) a título de "EMPRESTIMO SOBRE A RMC", referentes ao contrato declarado nulo, observada a prescrição quinquenal (Art. 27, CDC), ou seja, relativos aos descontos ocorridos nos 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação (12/07/2024) até a efetiva cessação, conforme valores a serem apurados em liquidação de sentença com base nos extratos/históricos de pagamento juntados aos autos (ID 46631035). A restituição deverá ser feita em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do CDC, com correção monetária pelos índices da Corregedoria Geral de Justiça a partir de cada desconto indevido e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (Art. 405, CC).

CONDENAR o réu, BANCO BMG SA, a pagar à autora a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, valor este que deverá ser corrigido monetariamente pelos índices da Corregedoria Geral de Justiça a partir da data desta sentença (Súmula 362, STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (Art. 405, CC).

AUTORIZAR a compensação entre o valor a ser restituído em dobro à autora (item 3) e o valor do saque inicial comprovadamente disponibilizado à autora pelo réu (R$ 1.198,00, conforme ID 51369936, p. 2), devidamente corrigido monetariamente pelos índices da Corregedoria Geral de Justiça desde a data da liberação (09/08/2017, conforme contestação) até a data do efetivo pagamento/compensação, nos termos do artigo 182 do Código Civil.

Irresignado, o requerido interpôs Recurso Inominado (ID 15093159), ocasião em que sustentou a validade do negócio jurídico firmado entre as partes, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais. Subsidiariamente, requereu a minoração dos danos morais arbitrados.

Contrarrazões apresentadas ao ID 15093165 com pedido de manutenção da sentença.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

No mérito, é caso de
reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial.

A controvérsia cinge-se à verificação da validade da contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), modalidade reconhecida pelo Banco Central e prevista legalmente.

Conforme o art. 115, VI da Lei 8.213/91 (com redação dada pela Lei 14.431/2022), é
legalmente admitido o desconto no benefício previdenciário
para amortização de valores referentes a essa modalidade, até o limite de 5% da margem consignável.

Pois bem.

Consta dos autos
contrato assinado fisicamente pela autora (ID 15093147)
, com
dados pessoais coincidentes com os da inicial, bem como comprovante de saques complementares (ID 15093148)
.

Com efeito, a análise da referida documentação, confirma a regularidade da contratação do cartão de crédito pela autora e o recebimento de quantia e a assinatura constante do contrato, que não foram negados pela autora, denota a existência de um negócio jurídico válido e eficaz.

Dito isso, não verifico, no caso concreto, qualquer elemento capaz de caracterizar vício de consentimento e, como dito, a documentação apresentada pelo réu comprova a regularidade formal e material da contratação, bem como o cumprimento do dever de informação.

Outrossim, a proposta de adesão indica expressamente se tratar de cartão de crédito consignado.

Diante desse cenário, não se vislumbra qualquer falha de segurança na prestação dos serviços bancários do réu, tampouco qualquer ilícito apto a justificar a pretendida reparação pelos danos materiais e morais.

Ademais,

causa estranheza o fato dos descontos terem se iniciado em 2017 e a autora somente ingressou com a presente demanda em 2024. O longo interregno de descontos sem impugnação administrativa prévia enfraquece a verossimilhança das alegações autorais e sugere comportamento contraditório (venire contra factum proprium).

Assim, diante da comprovação documental da contratação, da realização de saques e da ausência de impugnação específica quanto à autenticidade dos documentos, não se verifica qualquer irregularidade apta a ensejar a
nulidade do contrato
, tampouco a restituição de valores ou indenização por danos morais.

Trata-se de tentativa de desconstituir negócio jurídico
válido e eficaz
, formalizado nos termos da legislação aplicável.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e
julgar improcedentes
os pedidos iniciais.

Sem custas e honorários, ante o resultado do julgamento.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

JORDANA CALDONHO MACHADO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Com a devida vênia a e. Relatora, ouso divergir do entendimento exarado em seu voto para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo-se integralmente a r. Sentença de primeiro grau (ID 15093158).

A divergência reside na análise do cumprimento do dever de informação. Conquanto a contratação de cartão de crédito consignado (RMC) seja legal, sua validade depende da
informação clara, precisa e ostensiva
de suas particularidades, em respeito ao art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

A Recorrente apenas apresentou o contrato assinado (ID 15093147), mas não se desincumbiu de provar que a consumidora foi informada de forma clara, precisa e ostensiva sobre a natureza real do RMC. A complexidade do mecanismo de amortização de dívida e dos encargos do crédito rotativo, onde o desconto mensal no benefício cobre apenas a parcela mínima, gera uma "dívida potencialmente infinita". Essa prática mercadológica, ao desvirtuar a busca por um empréstimo consignado convencional, induziu a consumidora a erro essencial sobre a natureza do contrato, caracterizando o vício de consentimento.

Analisando os autos, verifico que, de fato, a Recorrida utilizou o cartão de crédito concedido pela instituição financeira para a realização de saques complementares, conforme consta nos extratos de utilização do cartão anexados no ID 15093148.

Contudo, a utilização do cartão não é suficiente para sanar o vício de origem (vício de consentimento) na contratação de RMC, uma vez que a nulidade na contratação do RMC não se baseia na mera inexistência da relação jurídica ou do uso do cartão. A abusividade e o vício de consentimento residem no ardil da instituição financeira em mascarar um oneroso cartão de crédito consignado como se fosse um empréstimo consignado simples ou até mesmo um cartão de crédito comum.

A vontade da Recorrida, maculada no momento da obtenção do crédito, impõe a declaração de nulidade do contrato celebrado. Uma vez declarada a nulidade, impõe-se o retorno das partes ao
status quo ante
.

Neste ponto, adoto o entendimento sumulado por esta Corte, conforme o Enunciado Nº 29 das Turmas Recursais Reunidas do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, que estabelece:

ENUNCIADO Nº 29 –
NOS CASOS EM QUE O CONSUMIDOR NÃO TEM A PRETENSÃO DE CONTRATAR CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, BUSCANDO CONTRAIR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, AO SER DECLARADA A NULIDADE DO CONTRATO POR VÍCIO DE VONTADE, DEVEM AS PARTES RETORNAR AO STATUS QUO ANTE, CABENDO AO CONSUMIDOR DEVOLVER O MONTANTE SACADO E A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA A RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS.

Destarte, a sentença (ID 15093158) deve ser integralmente mantida quanto à condenação à restituição em dobro de todos os valores indevidamente descontados da consumidora, com eventual compensação dos valores por ela sacados - R$1.198,00.

Ademais, a conduta do banco, ao violar o dever de informação, aprisionando a consumidora em uma dívida potencialmente perpétua, gera dano moral
in re ipsa
, sendo razoável e proporcional o valor fixado na sentença em R$5.000,00 (cinco mil reais), devendo ser mantido, com a incidência dos juros e correção na forma determinada.

Por todo o exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso interposto e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a r. sentença de primeiro grau, proferida no ID 15093158.

Vencida a Recorrente, condeno-a ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (Lei 9.099/95, art. 55).

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

VOGAL